Tribunal: STF
Processo: Rcl 70087
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda., contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do mandado de segurança nº. 1005543-89.2022.8.11.0041, que teria aplicado, de forma equivocada, a decisão proferida na ADI nº 5.469/DF e no RE 1.287.019/DF, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 1.093.



    Narra a parte reclamante que impetrou mandado de segurança preventivo para questionar a exigência do DIFAL sobre vendas interestaduais realizadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso durante o ano de 2022, defendendo a necessidade de se observar o princípio da anterioridade, nos termos da Constituição Federal e do que dispõe o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 - matéria afeta à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 1.266, ainda não julgado.



     Informa que foi proferida sentença concessiva da segurança, posteriormente reformada por acórdão do TJMT em recurso de apelação, que entendeu válida a cobrança do tributo em discussão já a partir da edição da LC nº 190/2022, ou seja, a partir de 4/1/2022, decisão que ensejou a interposição de recurso especial e extraordinário.



    Aponta que a Vice-Presidência do TJMT negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na tese fixada no julgamento do Tema nº 1.093 da repercussão geral, obstando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Relata que o agravo interno interposto contra aludida decisão foi desprovido e, portanto, mantida a decisão de negativa de seguimento com fundamento nos Temas nºs 1.093 e 1.094 da repercussão geral.



    Em assim sendo, aduz que a decisão reclamada violou a competência do Supremo Tribunal Federal e a autoridade das suas decisões, vez que, sendo a controvérsia relativa à observância das regras de anterioridade da LC nº 190/2022, com repercussão geral reconhecida sob o Tema nº 1.266, ainda pendente de julgamento, caberia a Vice-Presidência sobrestar o recurso extraordinário com apoio no referido precedente vinculante, ao invés de negar-lhe seguimento com base no Tema nº 1.093 da repercussão geral.



    Nesses termos, requer, em sede liminar, a suspensão do acórdão proferido no julgamento do agravo interno e, ao fim, a procedência da presente reclamação para determinar o sobrestamento do recurso extraordinário até que sobrevenha decisão vinculante sobre o Tema nº 1.266/RG.



    É o relatório.



    Decido.



    Compulsando os autos, observo que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desproveu o recurso de agravo interno, tendo em vista que a ação originária não se encontra dentro da ressalva prevista para aplicação da modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.093, vez que ajuizada após 24/2/2021. O acórdão foi assim ementado (e-doc. 5, fl. 19):



    “AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 1093 DO STF – INCIDÊNCIA DO ICMS-DIFAL – RESSALVA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 24.2.2021 – MANDAMUS IMPETRADO EM DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à legalidade/ilegalidade da incidência do ICMS-DIFAL. 



    2. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no RE n. 1.287.019/DF (Tema n. 1093), o STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, de modo que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, observou o tema quanto à ressalva da modulação dos efeitos, para ações em curso, que seriam aquelas ações ajuizadas até 24.2.2021. 



    3. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.”



    Todavia, depreende-se da leitura da exordial, que a controvérsia suscitada no mandado de segurança versa unicamente sobre a eficácia da Lei Complementar nº 190/2022, sob a ótica do princípio da anterioridade. Vide trecho de interesse da inicial do mandamus (e-doc. 4, fls. 18 a 20):



    “17. Com efeito, não há qualquer dúvida acerca da necessidade de observância às duas anterioridades (anual e nonagesimal) quanto ao DIFAL, o que se verifica por pelo menos três razões. 18. A primeira delas, de ordem mais imediata, é a de que essa observância está expressamente prevista na própria Lei Complementar nº 190/2022, especificamente em seu art. 3º, que assim dispõe: 



    Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. 



    19. A menção à alínea ‘c’ do inciso III do art. 150 da CF/88 indica, em primeiro lugar, que se está diante da necessidade de observância à anterioridade em sentido amplo, pois ambas as hipóteses de anterioridade (noventena e anual) versam sobre o mesmo suporte fático (publicação de lei que institui ou aumenta tributo), prevendo apenas consequências diferentes (prazo durante o qual o tributo não pode ser exigido: mesmo exercício e mais noventa dias). Ou seja, vislumbrou o legislador complementar, inequivocamente, estar-se diante de norma que instituiu ou aumentou tributos. Não fosse assim, não teria feito a referência ao dispositivo constitucional. E, em segundo lugar, a própria alínea ‘c’ do dispositivo constitucional estabelece que deve ser observado, também, o disposto na alínea ‘b’. Logo, a LC nº 190/2022 faz uma remissão explícita à anterioridade nonagesimal e uma remissão implícita à anterioridade anual.



    20. A segunda razão que impõe a observância à anterioridade anual decorre do fato de que o ICMS está submetido, por determinação constitucional, a ambas as anterioridades. Portanto, não existe razão jurídica que justifique a dissociação entre elas e autorize a defesa de que só a noventena seria aplicável, por exemplo. Se não há exceção constitucional – e nesse caso não há –, uma vez aplicável uma das anterioridades, a outra será igual e obrigatoriamente aplicável. 



    21. Por fim, a terceira razão (e que vem em contraposição a qualquer argumento de que não teria havido aumento de carga tributária) consiste no fato de que, a partir de 1º de janeiro de 2022, já não havia relação jurídicotributária válida a autorizar a exigência do DIFAL por qualquer Unidade da Federação, posto que não havia lei complementar regulando a matéria (relembra-se, a Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada apenas no dia 05 de janeiro). Sendo assim, uma relação jurídico-tributária válida para fins de se exigir o DIFAL somente poderia ser instituída já durante o exercício de 2022, a partir do momento em que houvesse lei complementar regulamentando a matéria. Isso, portanto, conduz à inexorável conclusão de que não se afigura juridicamente possível a exigência do tributo durante este exercício (de 2022). 



    22. Tecidas essas considerações, fica claro que, sob qualquer perspectiva que se examine o tema, chega-se à conclusão de que não há fundamento de validade para a exigência do DIFAL pelos Estados e pelo Distrito Federal durante o ano de 2022, sob pena de flagrante inconstitucionalidade.”



    Verifico, assim, que o debate travado na origem, desde a inicial, circunscreve-se à observância da garantia constitucional da anterioridade tributária na incidência da LC nº 190/2022, matéria submetida à sistemática da repercussão geral, sob o Tema nº 1.266, pendente de julgamento.



    Cumpre ressaltar que, na oportunidade do reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 1.266, foi consignada a distinção da matéria nele versada, com as analisadas nos Temas nºs 1.093 e 1.094 da repercussão geral, vide:



    Ementa: Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida. (grifo nosso)



    Nessa medida, faz-se prudente aguardar a definição da tese a ser fixada sobre a matéria tratada no Tema nº 1.266 da repercussão geral para posterior julgamento ação original do mandado de segurança.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, bem como determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.426.271/RG (Tema nº 1266 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de agosto de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente